Tribunal: TJDFT
Processo: 0744148-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744148-46.2024.8.07.0001 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Interlagos Agropecuária e Comércio Ltda Apelado: Luis Hilário da Silva de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária Interlagos Agropecuária e Comércio Ltda contra a sentença (Id. 73153169) proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido procedente. O apelado suscitou, em suas contrarrazões (Id. 73153175), questão preliminar referente à inadmissibilidade do recurso, diante da alegada afronta ao princípio da dialeticidade. Assim, manifeste-se a apelante a respeito do tema aludido, nos termos da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator